Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724596-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO EMBARGADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator